Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA
I – O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios é de cinco anos, art. 205, § 5o, II, do CC.
II - Não ficou demostrada a alegada condição suspensiva do direito de cobrança dos honorários, ou mesmo as condições de contratação dos honorários, assim improcede liminarmente o pedido, devido à pronúncia da prescrição, art. 332, § 1o, do CPC.
III – Apelação desprovida.